Tribunal: TJMT
Processo: 1004799-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004799-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VICTOR SANCHES GURGEL - CPF: 372.465.758-71 (ADVOGADO), AGROBETEL COM. E EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.339.908/0001-39 (AGRAVANTE), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO — PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS — SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DE PAGAMENTO IMEDIATO E INTEGRAL — FIXAÇÃO DE PERCENTUAL EQUIVALENTE A CINCO POR CENTO (5%) DO MONTANTE INTEGRAL PARA IMEDIATO RECOLHIMENTO — DIFERIMENTO DO VALOR REMANESCENTE AO FINAL — POSSIBILIDADE.

Presente suficiente demonstração de incapacidade financeira de pagamento imediato e integral de taxa e de custas judiciais, é admissível a fixação de percentual de cinco por cento (5%) sobre o montante integral para recolhimento imediato e o diferimento do valor remanescente ao final do processo.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento,

com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Agrobetel Com
.
e Exp
.
e Imp
.
de Cereais Ltda
.
contra a decisão que, em
ação anulatória
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Assegura que o juízo havia indeferido, de plano, o pedido de gratuidade da justiça, razão pela qual interpôs agravo de instrumento, autos no 1003012-90.2021.8.11.0000, o qual restou provido, em parte, para que fosse oportunizado a prova da incapacidade financeira. E, apesar de ter “
juntado nos autos o Demonstrativo de Resultado do Exercício de 2020 – DRE – com prejuízo de R$ 557.596,53
[...]
, além dos demais documentos já encartados
”, manteve-se o indeferimento.

Assevera que “
encontra-se em situação financeira de extrema fragilidade, o qual demonstra inequivocamente encontrar-se sem recursos para adimplir com custas processuais
”, pelo que faz jus à assistência judiciária.

Requer o provimento do recurso.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, bem como a do agravado, ainda não citado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No essencial, o teor da decisão agravada:

[...] Nessa toada, o Demonstrativo do Resulto do Exercício – DRE acostado pela autora revela movimentação fiscal no ano de 2020 acima de R$ 3.512.000,00 (três milhões, quinhentos e doze mil reais), circunstância que, por si só, demonstra não se tratar de empresa em estado de fragilidade financeira.

Ainda em exame aos documentos juntados aos autos do Mandado de Segurança n° 1036262-59.2019.8.11.0041, observo que a autora apontou a existência de outras operações comerciais de venda de produtos em 2020, as quais ultrapassam o total de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), são elas:

1) Contrato de venda de grão de feijão de 300 toneladas, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) a saca de 60/kg, totalizando, portanto, o valor final de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mais de 50 (cinquenta) toneladas de farinha de milho, no valor de R$ 1.150,00 (hum mil, cento e cinquenta reais) a tonelada, ou seja, no valor total de R$ 57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais), ambos os contratos firmados com a empresa Agromercosul Imp. e Exp. de Alimentos Eireli; conforme contratos id`s. 40898470 e 40898471.

2) Diversas Notas Fiscais de vendas de grãos que juntas somam mais de R$ 599.000,00 (quinhentos e noventa nove mil reais) (id`s. 40898477, 40898478, 40898483, 40898484, 40898487, 4089848 e 40899441).

Nesse diapasão, as vultosas quantias corroboram com os demais elementos de não se tratar de empresa em frágil estado financeiro a justificar a concessão da benesse postulada na inicial.

É cediço que o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela pessoa jurídica de direito privado requer a juntada de prova robusta e detalhada da incapacidade financeira da postulante, circunstância, todavia, não identificada nos autos.

[...]

Em arremate, a suspensão temporária da Inscrição Estadual da empresa autora, sem outros componentes sólidos que comprovem satisfatoriamente sua impossibilidade de arcar com custas iniciais do processo, conforme evidenciado nos autos, da mesma forma não permite a concessão da gratuidade da justiça.

[...]

Portanto, em vista da ausência de elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício almejado pela empresa autora, indefiro do pedido de justiça gratuita.

Ante o exposto, intime-se a empresa requerente, na pessoa de seu advogado (a) para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas de distribuição, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Escoado o prazo, certifique-se.

Havendo o recolhimento das custas processuais, conclusos para ulterior deliberação. [...]. (Id. 80656998, fls. 3/5).

Na nominada
ação anulatória
proposta, em 17 de fevereiro de 2021, por
Agrobetel Com
.
e Exp
.
e Imp
.
de Cereais Ltda
.
contra o
Estado de Mato Grosso
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 398.983,02: trezentos e noventa e oito mil novecentos e oitenta e três reais e dois centavos, presentes os seguintes pedidos:

[...] C) Seja concedida medida liminar suspendendo a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, IV do CTN das NAIs no [...], impedindo também que o ente fiscal aplique sanções políticas em desfavor do contribuinte até decisão judicial definitiva;

[...]

E) No mérito seja a presente lide julgada procedente anulando as NAIs no [...], assim desconstituindo o crédito tributário lançado em desfavor da autora, ante a latente ilegalidade debatida nos tópicos acima, todavia não sendo esse Vosso entendimento, o que se faz por força do princípio da eventualidade, pugna subsidiariamente:

E.1) Seja reduzida ao patamar de 20% (vinte por cento) do valor do imposto devido a penalidade aplicada, uma vez que possui natureza de multa de mora, sob pena de ferir o princípio constitucional do não-confisco, proporcionalidade e razoabilidade, e;

E.3) Seja fixado com único fator de correção e juros de mora a SELIC, sob pena de afronta aos arts. 22, IV e 24, I da CF; [...]. (Id. 80656999, fls. 61/62).

Em razão do valor atribuído à causa, R$ 398.983,02: trezentos e noventa e oito mil novecentos e oitenta e três reais e dois centavos, as custas judiciais importaram em R$ 7.979,66: sete mil novecentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos (tabela B, Lei do Estado de Mato Grosso no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, alterada pela Lei no 11.077, de 10 de janeiro de 2020), e a taxa judicial no de R$ 3.744,92: três mil setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos (Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.129, de 25 de julho de 1986, alterado pela Lei Complementar do Estado no 261, de 18 de dezembro de 2006, artigo 414, §§ 1o e 2o), no total de R$ 11.724,58: onze mil setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos.

Com a finalidade de demonstrar a insuficiência de recursos para pagar as custas judiciais e a taxa, a agravante, pessoa jurídica de direito privado, apresentou:
i
) relatório de faturamento dos meses de janeiro e fevereiro de 2021;
ii
) extrato de conta corrente com saldo de R$ 3.234,55: três mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos, em 17 de fevereiro de 2021; e
iii
) Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE), com indicação de prejuízo no exercício de 2020, no montante de R$ 557.596,53: quinhentos e cinquenta e sete mil quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos (Id. 80656999, fls. 13/18).

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação financeira da requerente não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

É certo que não se pode negar a assistência judiciária a quem demonstra não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

[...]
Consoante a jurisprudência do STJ, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem, tal qual no caso em apreço, em que o juiz, na análise dos elementos constantes dos autos, não se convenceu de estar o litigante em condição de hipossuficiência. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 990935/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2017).

Quanto à
pessoa jurídica de direito privado, possível o deferimento da gratuidade da justiça a seu favor, desde que comprovada a incapacidade financeira da empresa, consoante
verbete no 481 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

No caso
, a agravante demonstrou a insuficiência de recursos para proceder ao recolhimento imediato e integral das custas judiciais e da taxa, no valor total de
R$ 11.724,58: onze mil setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos, conforme se verifica no extrato de conta corrente com saldo de R$ 3.234,55: três mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos, data de 17 de fevereiro de 2021 (Id. 80656999, fls. 15/17).

Também, os relatórios de faturamento assinados por contador indicam que, nos meses de outubro a dezembro de 2020 e janeiro de 2021 somente em dezembro de 2020 houve entrada de receita, no valor de R$ 382.987,69: trezentos e oitenta e dois mil novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos (Id. 80656999, fls. 13/14).

Além disso, o Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) indica que houve prejuízo de R$ 557.596,53: quinhentos e cinquenta e sete mil quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos, no exercício de 2020 (Id. 80656999, fls. 18).

Assim, impor o pagamento integral importaria no impedimento, por via transversa, de acesso ao Poder Judiciário, ou na imposição de sacrifício financeiro da empresa, logo é imperativo a busca de uma solução adequada para a questão, afinal de contas, como afirmava o jogador de futebol
Dadá Maravilha
:
para cada problemática há uma solucionática
.

Dessa forma, ao sopesar as circunstâncias presentes nos autos, entendo razoável fixar o valor correspondente ao percentual de cinco por cento (5%) do montante integral para imediato recolhimento e o remanescente postergar para pagamento ao final, acaso lhe seja atribuído o ônus da sucumbência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para:

i
) determinar o imediato recolhimento das custas judiciais e da taxa no percentual de cinco por cento (5%) sobre o montante integral e o diferimento do valor remanescente ao final do processo, acaso seja atribuído à requerente o ônus da sucumbência; e

ii
) deferir a gratuidade da justiça para fim recursal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021